Tribunal: STJ
Processo: 1005994-38.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165830 - MT(2026/0033686-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTIN
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
AGRAVANTE
: LOUIZE HONORATO DE FREITAS
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
AGRAVADO
: CLAUDIO ANTONIO CANESIN
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
STAY PERIOD
RECUPERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em recuperação judicial,
discutindo a penhora de valores, após o encerramento do
, para
stay period
satisfação de honorários advocatícios fixados após a aprovação da recuperação.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar a
penhora de valores relativos a crédito extraconcursal de honorários advocatícios e
rejeitou a alegação de essencialidade do numerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, encerrado o
, subsiste a
stay period
competência do juízo da recuperação para controlar atos constritivos sobre crédito
extraconcursal e valores reputados essenciais; e (ii) saber se valores em dinheiro
podem ser considerados bens de capital essenciais, à luz do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante a jurisprudência do STJ, exaurido o
, a competência do
stay period
juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos em execução de crédito
extraconcursal se extingue, ainda que se alegue essencialidade do bem. Aplicável
Documento eletrônico VDA56115566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 74950a95-2076-45b9-abad-97ecfb9ebc21

a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
6. Segundo entendimento desta Corte Superior, dinheiro não é bem de capital para
os fins do art. 49, § 3o, da
de modo que bloqueios de ativos
Lei n. 11.101/2005,
financeiros não atraem competência do juízo recuperacional para substituição, nem
comprometem o plano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a orientação desta Corte Superior. 2. Exaurido o
,
stay period
extingue-se a competência do juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos
em execução de crédito extraconcursal. 3. Dinheiro não se enquadra como bem de
capital essencial para os fins do
§ 3o, da
”.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
arts. 47 e 49, § 3o; CF,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
III, ; CPC,
§ 11.
art. 105,
a
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.057.372/MT,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
5/5/2025;
AREsp n. 2.982.216/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
25/2/2026;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.229.257/SP,
Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 74950a95-2076-45b9-abad-97ecfb9ebc21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165830 - MT(2026/0033686-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTIN
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
AGRAVANTE
: LOUIZE HONORATO DE FREITAS
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
AGRAVADO
: CLAUDIO ANTONIO CANESIN
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
STAY PERIOD
RECUPERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em recuperação judicial,
discutindo a penhora de valores, após o encerramento do
, para
stay period
satisfação de honorários advocatícios fixados após a aprovação da recuperação.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar a
penhora de valores relativos a crédito extraconcursal de honorários advocatícios e
rejeitou a alegação de essencialidade do numerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, encerrado o
, subsiste a
stay period
competência do juízo da recuperação para controlar atos constritivos sobre crédito
extraconcursal e valores reputados essenciais; e (ii) saber se valores em dinheiro
podem ser considerados bens de capital essenciais, à luz do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante a jurisprudência do STJ, exaurido o
, a competência do
stay period
juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos em execução de crédito
extraconcursal se extingue, ainda que se alegue essencialidade do bem. Aplicável
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
6. Segundo entendimento desta Corte Superior, dinheiro não é bem de capital para
os fins do art. 49, § 3o, da
de modo que bloqueios de ativos
Lei n. 11.101/2005,
financeiros não atraem competência do juízo recuperacional para substituição, nem
comprometem o plano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a orientação desta Corte Superior. 2. Exaurido o
,
stay period
extingue-se a competência do juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos
em execução de crédito extraconcursal. 3. Dinheiro não se enquadra como bem de
capital essencial para os fins do
§ 3o, da
”.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
arts. 47 e 49, § 3o; CF,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
III, ; CPC,
§ 11.
art. 105,
a
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.057.372/MT,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
5/5/2025;
AREsp n. 2.982.216/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
25/2/2026;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.229.257/SP,
Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LOUIZE
HONORATO DE FREITAS (em recuperação judicial) e ALEXANDRE
AUGUSTIN (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciando da Súmula n. 83 do STJ (fls.
308-311).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

O julgado foi assim ementado (fls. 192-193):

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AO PLANO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA APÓS A APROVAÇÃO
DA RECUPERAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. VIABILIDADE DA PENHORA,
APÓS O ENCERRAMENTO DO “STAY PERIOD”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou abstenção
de atos de expropriação ou levantamento de valores no bojo de cumprimento
sentença, sob o argumento de essencialidade dos recursos para a empresa em
recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, findo o período de blindagem
previsto no
o da
é viável a constrição de valores em
art. 6
Lei 11.101/2005,
cumprimento de sentença referente a crédito não submetido ao plano de recuperação
judicial (crédito de natureza alimentar fixado após a aprovação da recuperação
judicial).
III. Razões de decidir
3. Encerrado o período de suspensão das ações e execuções, e não havendo
submissão do crédito ao plano de recuperação, é possível o prosseguimento de atos
constritivos.
4. A alegação de essencialidade genérica dos valores mantidos em conta
bancária não se sobrepõe ao direito de execução do crédito extraconcursal.
5. A fixação de honorários advocatícios após o encerramento do stay period,
ainda que vinculada à atividade da recuperanda, não altera a natureza extraconcursal
da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É viável a penhora de valores referentes a crédito não
submetido ao plano de recuperação judicial (de natureza alimentar – verba honorária
advocatícia após o encerramento do período de blindagem previsto no
o da
art. 6
mesmo que os valores estejam em conta da empresa recuperanda
Lei 11.101/2005,
e sejam alegadamente essenciais.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, 49.
Lei 11.101/2005,
Jurisprudência
relevante:
Ruspr

e
EAREsp
no
1.255.986/PR
REsp no 1.841.960/SP.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 246-254).
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 47 e 49,
§ 3o, da
porque o acórdão teria afastado a competência do
Lei n. 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

juízo da recuperação para controlar atos constritivos e desconsiderado a
essencialidade dos ativos financeiros declarada no processo recuperacional,
determinando a penhora após o
sobre valores reputados essenciais ao
stay period
soerguimento.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se mantenha a decisão do Juízo da recuperação, com a suspensão de atos
expropriatórios e o levantamento dos valores penhorados no cumprimento de
sentença; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação
dos arts. 47 e 49, § 3o, da
e se restabeleça a competência do
Lei n. 11.101/2005
juízo universal para deliberar sobre a essencialidade e os atos constritivos.
Contrarrazões às fls. 299-307.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 375-379).
É o relatório.
VOTO
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam que o acórdão
recorrido violou os arts. 47 e 49, § 3o, da
ao autorizar a
Lei n. 11.101/2005,
penhora de valores existentes em contas bancárias dos recuperandos, sob
fundamento de extraconcursalidade do crédito e de término do
,
stay period
afastando, indevidamente, a competência do juízo da recuperação para controlar
atos constritivos e ignorando a essencialidade dos ativos financeiros já declarada
pelo próprio juízo recuperacional.
Alegam que a preservação da empresa - princípio central do
-
art. 47
impede medidas expropriatórias isoladas fora do juízo universal, especialmente
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

quando atingem dinheiro necessário ao capital de giro e ao cumprimento do plano,
razão pela qual a retirada de valores sem a anuência do juízo recuperacional
compromete o soerguimento e viola a paridade entre credores.
Indicam que opuseram embargos de declaração para sanar omissões
sobre a competência exclusiva do juízo da recuperação e sobre a essencialidade
dos bens, os quais foram rejeitados, mantendo-se a orientação de que a
“essencialidade genérica” não prevalece sobre a execução de crédito reputado
extraconcursal.
Apontam decisões reiteradas do juízo recuperacional reconhecendo a
competência para deliberar sobre constrições incidentes sobre bens e valores dos
recuperandos e a essencialidade do dinheiro, equiparado, no caso concreto, a bem
de capital indispensável à atividade empresarial, com determinações de
desbloqueio e vedação de medidas expropriatórias.
Invocam jurisprudência do STJ, afirmando que compete ao juízo da
recuperação, como juízo universal, deliberar sobre a natureza dos créditos e a
essencialidade dos bens, ainda quando se trate de créditos supostamente
extraconcursais ou garantidos, e que o término do
não autoriza a
stay period
retomada automática de constrições, subsistindo a competência até o trânsito em
julgado da sentença de encerramento.
A esse respeito, a Corte de origem reconheceu o término do stay period
e, por consequência, a viabilidade de retomada de atos constritivos no
cumprimento de sentença.
Assentou a natureza extraconcursal do crédito de honorários
advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, com fundamento no
, da
registrando que “os créditos posteriores ao
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005,
pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial
aprovado” (fl. 174).
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

Afastou a alegação de essencialidade dos valores bloqueados,
consignando que o juízo universal da recuperação “somente será competente para
decidir acerca da forma de pagamento dos débitos [...] constituídos até o pedido
de recuperação, não aqueles constituídos posteriores a ela” (fl. 175).
Ao final, deu provimento ao agravo de instrumento, confirmando a
possibilidade de penhora de valores relativos a honorários sucumbenciais fixados
após o pedido de recuperação judicial (fl. 176).
Ora, as conclusões da Corte de origem estão alinhadas à orientação desta
Corte Superior, no sentido de que, decorrido o período de blindagem (
),
stay period
a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre o ato constritivo
relativo à execução de crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trata de bem
essencial à atividade empresarial, possibilitando, dessa forma, a retomada das
medidas expropriatórias.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA.
2.
STAY
PERIOD.
NOVO
TRATAMENTO
CONFERIDO
PELA
OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEI N. 14.112/2020.
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO
DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU
CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO,
POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY
PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE
CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO
IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo
de blindagem estabelecido no § 4o do
o da
a execução de
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente
normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição
prevista na parte final do § 3o do
da LRF
da de qualquer outra
art. 49
e/ou
providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular
prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A
questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata
Lei n. 14.112/2020,
aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados.
2. Especificamente sobre o stay period, a
sem se afastar
Lei n. 14.112/2020,
da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei]
aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta
iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou
obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos
constritivos)perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do
deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma
única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a
superação do lapso temporal".
2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até
360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos
que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos
processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis
de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180
(cento e oitenta) dias incialmente estipulados.
2.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do
o da LRF é claro em acentuar que
art. 6
as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos
prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão
aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta)
dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56
desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das
execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos
atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o
plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este
período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do
prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a
deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria
deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
2.3 O novo regramento ofertado pela
de modo expresso e
Lei n. 14.112/2020,
peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período
máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a
critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição
do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no
§ 5o do
a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado
art. 56,
um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores,
com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão
de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) -
qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista
com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse
propósito.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela
a extensão do stay period, para além da prorrogação
Lei n. 14.112/2020,
estabelecida no § 4o do
o da LRF, somente se afigurará possível se houver,
art. 6
necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a
esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja
por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a
um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a
deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a
extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4o do
o da
art. 6
LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das
disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.
3. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço -
Lei n. 14.112/2020,
diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da
recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua
atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência
da
com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se
Lei n. 14.112/2020,
trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo
da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o
sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções
fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de
constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do
julgamento do
e, posteriormente, a Segunda Seção (
REsp 1.758.746/GO)
, na via recursal propugnada (no julgamento do CC
REsp 1.629.470/MS)
153.473/PR
), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai
unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de
constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o
bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em
recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do
da LRF,
art. 49
apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de
essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o
bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.
3.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato
constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se
àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da
atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as
considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de
blindagem.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em
que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível
que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação
de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em
não se tem por absoluto.
que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o
princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se
dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da
recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a
recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização
de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato
credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por
qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério
indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce
por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o
privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à
recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é
conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos
os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de
confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu
relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial
(aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua
tempestiva equalização.
5. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.057.372/MT,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/4/2023,
13/4/2023,

AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD.
ENCERRAMENTO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
EXAURIMENTO.
CONSOLIDAÇÃO
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. ESSENCIALIDADE
DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O prazo de suspensão das execuções (stay period) somente pode ser
prorrogado uma única vez, em caráter excepcional.
2. Uma vez decorrido o
, a competência do juízo da
stay period
recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de
crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à
atividade empresarial. Precedente.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

3. O Tribunal de origem ao permitir o prosseguimento da consolidação da
propriedade imóvel está alinhado com a jurisprudência desta Corte.
4. Na hipótese nem sequer está comprovado que o bem era de fato essencial
para a atividade das recuperandas.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 343/344.
Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e, nessa
extensão, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
5/5/2025,
9/5/2025,

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de
que o dinheiro, por sua natureza fungível e destituída de função produtiva direta,
não se enquadra no conceito de bem de capital essencial à atividade empresarial,
de modo que o bloqueio de ativos não compromete a execução do plano de
recuperação judicial.
Consoante entendimento desta Corte, "bem de capital", para efeito de
aplicação do
§ 3o, da
deve ser compreendido como
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados
no processo produtivo da empresa.
A propósito:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. OFERTA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES
DO STJ. ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DO
DA LEF.
ART. 11
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. [...]
V - Com efeito, ainda foi definido que o dinheiro, por sua natureza
fungível e destituída de função produtiva direta, não se enquadra como bem de
capital essencial à atividade empresarial. Assim, o bloqueio de ativos
financeiros não compromete a execução do plano de recuperação judicial.
Precedentes: CC n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
196.553/PE,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
AgInt no CC n.
18/4/2024,
25/4/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
208.807/SC,
em
DJEN de
[...]
17/6/2025,
24/6/2025.
VIII - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.982.216/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/2/2026,
2/3/2026,

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA
VALORES
LEI No 11.101/2005.
EM
DINHEIRO.
BENS
DE
CAPITAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Juízo da recuperação
judicial poderia determinar a substituição de valores em dinheiro penhorados em
execução fiscal.
2. O artigo 6o, § 7o-B, da
introduzido pela
Lei no 11.101/2005,
dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução
Lei no 14.112/2020,
fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial,
caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens,
providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da
expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou
entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis,
não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.
6. A
ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na
Lei no 14.112/2020,
Lei no 11.101/2005,
utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual,
por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do
sistema, deve-se dar a mesma interpretação.
7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a
competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF
para determinar a substituição dos atos de constrição.
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.229.257/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
12/2/2026,

Logo, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”), aplicável também aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55851854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 20:03:31
Código de Controle do Documento: b8dd4d80-3534-4ca5-b530-42bcc671c2f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.165.830 / MT
Número Registro: 2026/0033686-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136365620148110003 10059943820258110000 136365620148110003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTIN
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
AGRAVANTE : LOUIZE HONORATO DE FREITAS
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - SP266539
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
AGRAVADO
: CLAUDIO ANTONIO CANESIN
ADVOGADOS : CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:26
Código de Controle do Documento: cb4cc838-15fd-410f-80f0-5b54aedf003e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:26
Código de Controle do Documento: cb4cc838-15fd-410f-80f0-5b54aedf003e